Tribunal: TJPA
Processo: 0312258-16.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0312258-16.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE LIVRO E FOLHA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo
Banco do Brasil S/A
contra sentença da
3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, que rejeitou
embargos à execução fiscal
opostos em face do
Estado do Pará
, nos quais o embargante alegou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por suposta ausência de indicação do número do livro e da folha de inscrição. A sentença julgou improcedentes os embargos, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do número do livro e da folha na Certidão de Dívida Ativa implica nulidade do título executivo, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 202 do CTN e o art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980 exigem que a Certidão de Dívida Ativa contenha elementos suficientes para a identificação do crédito, incluindo, quando aplicável, o número do livro e da folha da inscrição.

4.

A análise dos autos da Execução Fiscal nº 0079804-98.2015.8.14.0301 evidencia que as CDAs impugnadas contêm todas as informações exigidas pela legislação, inclusive o número do livro e da folha, além de dados sobre o valor, origem e natureza do crédito, atendendo plenamente aos requisitos de validade formal.

5.

A ausência de vícios materiais ou formais que comprometam a identificação do débito ou o exercício do contraditório impede o reconhecimento da nulidade das CDAs, sendo inviável a extinção da execução fiscal.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a mera alegação genérica de ausência de requisitos formais não é suficiente para invalidar a CDA quando comprovada a regularidade do título executivo (TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0008993-86.2016.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 14/02/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa é válida quando contém os elementos essenciais exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980, inclusive o número do livro e da folha de inscrição.

2.

A ausência de vício formal ou material que prejudique a identificação do crédito tributário ou o contraditório do devedor afasta a nulidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0008993-86.2016.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 14/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO BRASIL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital em
Embargos à Execução Fiscal
opostos na Execução Fiscal ajuizada por ESTADO DO PARÁ.

O embargante Banco do Brasil alegou nulidade das Certidões de Dívida Ativa que aparelham a execução fiscal, consistente em ausência do número do livro e folha da inscrição.

A sentença apelada apresenta a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto,
rejeito os presentes Embargos à Execução, nos termos da fundamentação.

Certifique-se acerca da presente sentença no processo de Execução Fiscal em apenso (nº 0079804-98.2015.8.14.0301) e dê-se o prosseguimento necessário nos referidos autos.

Condeno o embargante em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

P. R. I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.

.

O BANCO DO BRASIL S/A interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução fiscal opostos.

Sustenta que a ausência do número do livro e da folha da inscrição da dívida ativa são elementos essenciais, sob pena de nulidade, nos termos do art. 202 do CTN.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público Estadual se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Consoante prescrevem os artigos 202, do CTN e 2º, §§ 5º e 6º da Lei nº 6.830/80 a certidão da dívida ativa apta a embasar a execução fiscal deve indicar todos os elementos necessários à identificação do débito, quais sejam:

CTN

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição.

Lei n. 6.830/1980

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I – o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido o domicílio ou residência de um e de outros;

II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V – a data e o número da inscrição, no Registro da Dívida Ativa;

VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão da Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Neste sentido, a análise da Execução Fiscal 0079804-98.2015.814.0301 revela que consta claramente o livro e folha, bem como todos os demais elementos essenciais previstos no art. 202 do CTN, de modo que, nesse diapasão, tenho que não há que se falar em nulidade das CDAs, devendo ter prosseguimento a execução fiscal.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DIANTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DO PRESCRITO NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, § 5º, DA LEI N° 6.830/1990. DEFEITO NAS CDAs NÃO RECONHECIDOS. DESCRIÇÃO ADEQUADA DA ORIGEM DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – CDAs NÚMEROS 1.575/2015, 1.576/2015 E 1.577/2015.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008993-86.2016.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022 )

.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Honorários de sucumbência majorados para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/11/2025